Tribunal: TJPA
Processo: 0806764-81.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806764-81.2023.8.14.0006

APELANTE: JULIANO BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA IMPOSTA, NA PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), RESTANDO ASSIM A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória nem tampouco desclassificar o delito para a contravenção penal de vias de fato;

2.

Da dosimetria. alterado o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com regime de cumprimento de pena inicial o aberto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau em seus demais termos, tudo em atenção ao princípio da proporcionalidade conforme orientação do STJ;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JULIANO BARBOSA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, diante da ausência de materialidade delitiva e subsidiariamente, pleiteia pela reforma da dosimetria, fixando a pena base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese, que “
no dia 01 de abril de 2023, na comarca de Ananindeua, a vítima DEBORA REGINA FERREIRA DOS SANTOS foi ameaçada e agredida fisicamente pelo denunciado JULIANO BARBOSA DA SILVA, seu ex-companheiro, sendo lesionada com dois golpes de faca na mão esquerda, e seu filho ficou muito nervoso gritando após presenciar toda a agressão. Em ato contínuo, a vítima informou que foi socorrida por dois homens desconhecidos onde um pegou um pedaço de pau e afastou o acusado da vítima e o outro chamou a polícia a qual ainda conseguiu alcançar e apreender o acusado em flagrante delito”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato diante da ausência de materialidade delitiva.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica restaram suficientemente comprovadas nos autos, a materialidade notadamente
pelas fotografias da vítima tiradas na DEPOL, logo após a prática do crime revelando lesões bem aparentes em suas mãos decorrentes das facadas recebidas, bem como pelo auto de apreensão da faca utilizada pelo acusado para atingir a vítima (Id 90128347) e pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial
.

Já a autoria restou consubstanciada
pelo depoimento da vítima, tanto em sede policial como em juízo, onde confirmou as agressões sofridas através de facadas desferidas contra si pelo acusado que lhe causaram lesões nas mãos, corroborado pelo depoimento judicial da testemunha PM
JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA
, que participou das diligências que prendeu o acusado, logo após receber a notícia do fato, e afirmou ter presenciado a vítima lesionada, além das declarações do menor R.S. de O., através de escuta especializada na polícia
.

O apelante em juízo
exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Já
a vítima DEBORA REGINA FERREIRA DOS SANTOS, relatou que
:

“
(...)

O réu estava bebido no dia.
Ele cortou sua mão
, ela não o viu com a faca. Levou só um golpe. Começaram a discutir na rua. O réu não é agressivo.
Ele usou uma faquinha de serra.
As pessoas que passaram na rua a ajudaram e chamaram a polícia. Quando ela viu já foi ele dentro do carro da polícia.
O réu não a ameaçou
. O réu nunca a agrediu fisicamente. O acusado a agredia com palavras, mas não fisicamente. Ele falava outras coisas de homem. Sobre a fala na delegacia de que ele já havia puxado faca pra ela, ela diz que foi só nesse dia. Sobre as ameaças de mortes, nega. Não lembra do que foi dito na delegacia, pois estava bebida.
Ele não a ameaçou no dia dos fatos, apenas a cortou.
Estavam discutindo na rua, pois pediu pro filho tirar uma foto. O filho não quis tirar. O réu perguntou o que tinha escondido no celular da mãe, se não havia números de outras pessoas no celular.
Ele veio pra cima dela e ela rasgou a camisa dele. Então ele puxou a faca na bolsa dele.
Ela não pegou a faca da mão dele. Não sabe se ele iria furar em outra parte do corpo, pois ela colocou a mão na frente. O réu veio para furá-la na altura perto do peito, mas ela colocou a mão na frente
(...)
”

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

No tocante ao pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, constata-se pelas provas acostadas aos autos, a impossibilidade da referida desclassificação pleiteada pela defesa, pois restou configurado, de forma suficiente, o delito de violência doméstica cometido contra mulher, ocorrida no presente caso e tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas, porém, a circunstância negativa da culpabilidade foi calculada de forma equivocada, pois

o STJ, tem orientado que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), devendo ser reavaliada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase.

Assim, tendo sido valorada desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (culpabilidade do agente), onde o vetor referido deve ser aferido na proporção de 1/6 (um sexto), equivalente a 02 (dois) meses, sendo esta agora calculada na proporção correta, a pena base ficará, portanto, redefinida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024